Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700633-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO PACIENTE: OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus visando suspender a audiência de conciliação designada, em virtude da existência de causa extintiva de punibilidade. Em resumo, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em virtude de que a ocorrência do fato que lhe é imputado (crime de ameaça) teria ocorrido em 27/03/2018, com distribuição do Termo Circunstanciado em 14/10/2020 e designação de audiência de conciliação para 13/05/2021. Narra haver inconsistência nos documentos que instruíram o inquérito policial. Consigna que a suposta vítima tem um histórico de vida pregressa com envolvimento em diversas infrações penais e apresenta comportamento agressivo, e que teria agido por legítima defesa às ameaças que lhe foram direcionadas. Postula a concessão de liminar para sustar a realização da audiência designada para o próximo dia 13/05/2021 em virtude da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o reconhecimento de nulidade processual em razão de inconsistência relativa à certos documentos juntados pela autoridade policial, e, no mérito, que seja reconhecida a legítima defesa (art. 23, inciso II, CP). DECIDO. Em sede de cognição sumária, não verifico indício de ilegalidade ou abuso de direito na designação de audiência de conciliação que represente coação ilegal à liberdade do paciente, de modo a amparar a pretensão veiculada. A eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva há de ser examinada na origem, pelo que não é por si só motivo para obstar a realização de audiência preliminar. Ademais, a extinção da punibilidade se verifique por isso, não impede a homologação da composição civil, conforme o Enunciado 74 do FONAJE “(Substitui o enunciado 69) – A prescrição e a decadência não impedem a homologação da composição civil (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Quanto a alegação de nulidade no curso da apuração dos fatos pela autoridade policial com relação à juntada de documentos e a tese de legítima defesa, são matérias que demandam o exaurimento da cognição, ultrapassada a fase preliminar na origem, além do que examiná-los nessa sede importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se o Ministério Público. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações em 5 dias. (e) Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito